Tribunal: STF
Processo: Rcl 84570
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Thiago Boaventura Soares e Marise Dantas Bernadino contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001023-93.2022.5.10.0102, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).  



    Thiago Boaventura Soares e Marise Dantas Bernadino narram que “figuraram como sócios de empresa UPU COMÉRCIO E SERVIÇO DE BELEZA LTDA, que fora condenada a reconhecer o vínculo de emprego com EDINEIDE DE SOUSA MIRANDA (Reclamação Trabalhista 0000307-48.2017.5.10.0003)”e que teve “falência declarada pela Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, encontrando-se hoje sob a administração de uma massa falida” (e-doc. 1, p. 2)  



    Discorrem que, na fase de conhecimento do processo em referência nesta reclamatória,



     “a beneficiária, na petição inicial trabalhista, alegou a realização de trabalho sem que houvesse registro em sua CTPS, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício.



    A Reclamante, em sua contestação, rechaçou a tese, demonstrando que a relação jurídica posterior à rescisão do contrato de trabalho se deu por meio de um CONTRATO DE NATUREZA ESTRITAMENTE CIVIL.



    [...]



    A Autoridade Reclamada, ao proferir a sentença, resolveu o conflito de forma explícita, declarando a nulidade do instrumento civil para fazer prevalecer o regime celetista 



    [...]



    O título judicial encontra-se agora em fase de cumprimento, tendo sido recentemente instaurado Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face dos sócios das empresas executadas, conforme decisão de 22/04/2025 (anexa). E mesmo diante do requerimento para suspensão, após apresentação das defesas dos ex-sócios, o juiz trabalhista insiste em prosseguir intimando a exequente para a prática de novos atos processuais” (e-doc. 1, p. 6 e 10)     



    Afirma, assim que, 



    “a controvérsia atinge o núcleo de validade do título executivo: se a Justiça do Trabalho se revelar constitucionalmente incompetente para reconhecer vínculo empregatício em hipóteses de contratação entre pessoas jurídicas, a sentença exequenda será considerada absolutamente nula, por VÍCIO TRANSRESCISÓRIO, insuscetível de convalidação por preclusão ou decurso de prazo da ação rescisória, podendo ser declarada inexistente em qualquer tempo, inclusive por meio de querela nullitatis” (e-doc. 1, p. 12)  



    Defendem a superação do óbice da Súmula 734 do STF no presente caso, pois  



    “(...) a Justiça do Trabalho, ao julgar a causa, exerceu competência cuja titularidade está, neste exato momento, sendo questionada por esta Suprema Corte no bojo do Tema 1.389.  



    (...)  



    Portanto, a presente Reclamação não busca rescindir uma coisa julgada válida, mas sim obter o controle sobre atos executórios de um título cuja nulidade de origem é a própria matéria de fundo do paradigma invocado, garantindo a autoridade da futura decisão desta Corte.” (e-doc. 1, p. 3) 



    Explicam que



     “o pedido de suspensão não se confunde com a invocação do Tema 360, nem com a aplicação direta do art. 525, §12, CPC para afastar desde já a exigibilidade do título. Trata-se de medida preventiva para resguardar a integridade do sistema jurisdicional, reconhecendo que a continuidade da execução poderia consolidar um ato expropriatório emanado de juízo absolutamente incompetente, produzindo um dano irreparável de difícil reparação.” (e-doc. 1, p. 13)  



    Ainda, indicam como reforço de tese o julgado na Rcl nº 84.253, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, a qual possui mesmas partes e mesma controvérsia, ocasião em que o relator “acolheu integralmente a argumentação aqui exposta para superar o óbice da coisa julgada e deferir medida liminar, suspendendo a execução na origem.” (e-doc. 1, p. 3)  



    Requerem, ao final,     



    “1. A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para determinar a imediata suspensão de todos os atos executórios no Processo CumSen 0001023-93.2022.5.10.0102, em trâmite na 3ª Vara do Trabalho de Brasília/TRT-10, até o julgamento final da presente Reclamação;  



    (...)    



    6. Ao final, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação para, a exemplo do que já decidido por este Eminente Relator na idêntica Reclamação 84.253/DF, confirmando a liminar, cassar o ato reclamado e determinar a suspensão definitiva da execução em andamento materializada nos autos do Processo CumSen 0001023-93.2022.5.10.0102 até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389), como medida de garantia da autoridade desta Suprema Corte.” (e-doc. 1, p. 16)  



    Na Petição nº 131.036/2025, os reclamantes apontam questão de ordem, consistente em “erro material na distribuição” e requerem que “seja determinada a imediata redistribuição da presente Reclamação, por prevenção, ao Eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.532.603 (TEMA 1.389), ministro que deu a ordem de suspensão nacional de processos”(edoc. 8).



    É o relatório. Decido.    



    Preliminarmente, registro que a distribuição da reclamação constitucional por prevenção ocorre somente quando a ação for ajuizada pela parte que tenha figurado na relação processual de caráter subjetivo indicado como paradigma. É a compreensão que se extrai do art. 70, caput e § 1º, do Regimento Interno do STF, verbis:



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”



    In casu, cuida-se de reclamação constitucional cuja causa de pedir é o desrespeito à autoridade do STF e a usurpação de sua competência para decidir sobre o sobrestamento de processos em que se debate temática idêntica à submetida a julgamento na sistemática da repercussão geral, nos autos do ARE nº 1.532.603 (Tema 1.389 RG).



    Além de se ter como paradigma precedente cuja eficácia extrapola o interesse das partes do caso concreto por meio da fixação de tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário na solução de idêntica temática constitucional, os reclamantes não integram a relação processual do ARE nº 1.532.603, não se aplicando a regra do art. 70, caput, do RISTF.



    Os reclamantes afirmam que a autoridade reclamada, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001023-93.2022.5.10.010, ao prosseguir “com os atos processuais executórios, notadamente com instrução do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), mediante abertura de prazo para manifestação sobre a defesa apresentada” teria esvaziado a eficácia da ordem de sobrestamento nacional aos processos afetos ao Tema nº 1389 RG (ARE nº 1.532.603). 



    Por oportuno, apresento os fundamentos do ato apontado como reclamado:



    “O autor requer a instauração do INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA para eventual responsabilização dos sócios, comprovando que a falência da empresa foi extinta - id. 9bc85d0. O(s) documento(s) juntado(s) no Id. e879f14 comprova(m) a composição societária da executada. Desse modo, determino o cadastro dos sócios requeridos como TERCEIROS INTERESSADOS:



    01) NOME: MARISEDANTAS BERNARDINO [...]



     02) NOME:  THIAGO BOAVENTURA SOARES, [...]



    Intime(m)-se o(s) sócio(s) requerido(s) da empresa executada, via postal, por e-carta COM AR, para manifestação (defesa) no prazo de 15 dias, nos termos do art. 135 do CPC, oportunidade na qual deverá(ão) apresentar e/ou requerer as provas que entender(em) cabíveis. 



    Sendo devolvida a notificação de qualquer um dos requeridos pelos motivos ‘mudou-se, desconhecido ou ‘endereço insuficiente’, a Secretaria da Vara deverá diligenciar acerca do atual endereço utilizando os convênios disponíveis. 



    Não encontrado endereço diverso daquele informado nos autos, ou sendo infrutífera a notificação nos endereços obtidos nas pesquisas realizadas pela Secretaria, intime-se o exequente para informar a atual localização do referido sócio ou requerer o que entender de direito no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento do IDPJ. 



    Apresentada manifestação pelo(s) sócio(s), vistas ao exequente pelo prazo de 10 dias. 



    Cumpridas as determinações supra e decorridos os prazos, venham-me os autos conclusos para julgamento do IDPJ.” (edoc. 4, p. 11)



    Como visto, não há pertinência temática entre o paradigma de confronto apontado na inicial e a matéria debatida no ato apontado como reclamado, incidindo iterativa jurisprudência do STF que exige aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para conhecimento da reclamação. Nesse sentido:  



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Dessa perspectiva, entendo que o debate nos autos deve se desenvolver nas vias recursais, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ademais, não se desconhece que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1.389 (ARE nº 1.532.603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    O Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu ordem nacional de sobrestamento acerca dos processos envolvendo essa temática. 



    Todavia, tal orientação não tem alcance sobre o caso objeto desta reclamação, uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho, em 27/04/2023 . Incide, portanto, na espécie, o óbice previsto na Súmula n. 734/STF. 



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ADI 3.395. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734. ÓBICE PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.” (Rcl nº 55.074-AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/22).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.” (Rcl nº 53.627-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-de 19/04/23).



    “Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão”. (Rcl nº 52.593-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09/05/22).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl nº 67.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/09/24).



    Destaco, ademais, que a questão referente à inexibilidade do título judicial incidente sobre o Cumprimento de Sentença nº 0001023-93.2022.5.10.0102, já foi analisada pela decisão proferida nos autos da Rcl nº 60.717/DF, interposta pelo ora reclamante, Thiago Boaventura Soares, na qual, igualmente, se rechaçou alegada violação da ADPF nº 324, da ADC nº 48 e do Tema nº 725 da repercussão geral em razão do óbice da Súmula nº 734, bem como alegada contrariedade ao Tema nº 360, em razão da ausência do esgotamento de instância. A referida reclamatória teve seu trânsito em julgado certificado em 17/10/2023, ou seja em data anterior ao ajuizamento desta reclamação, o que atrai a incidência, na espécie, do art. 337, § 4º, do CPC/2015, in verbis:



    “Art. 337. (…)



    (…)



    § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.  



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente